Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1008064-38.2019.8.11.0000
Autor: Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso
Réu: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Social Democrático – PSD – Diretório Estadual de Mato Grosso, em face das Leis Estaduais de ns. 6.629/1995 e 10.500/2017.
O Município de Barra do Garças, nas derradeiras petições, requereu o seu ingresso no feito como amicus curiae (id. 122151964) e interpôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 122178972), contra o Acórdão que julgou o mérito da ação.
É o que merece registro.
Decido.
Como visto, compete-me, incialmente, decidir o pedido de ingresso no feito, formulado pelo Município de Barra do Garças, na qualidade de amicus curiae e, consequentemente, decidir acerca do cabimento do Recurso de Embargos de Declaração, por ele interposto.
Como se sabe, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal,
O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no STF possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido." (ADI 3.460-ED, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 12-2-2015, Plenário, DJE de 12-3-2015). (Destaquei).
Desse modo, não obstante o veto ao §1o, do artigo 7o, da Lei Federal n. 9.868/1999, que estabelecia o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do pedido, para o ingresso do amicus curiae no feito, extrai-se que, em razão da natureza jurídica dessa figura, a sua intervenção, no processo de controle abstrato de constitucionalidade, se justifica, obviamente, até o julgamento da ação.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. (ADI 4.071-AgR, rel. min. Menezes Direito, julgamento em 22-4-2009, Plenário, DJE de 16-10-2009.) No mesmo sentido: ADI 4.246, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, julgamento em 10-5-2011, DJE de 20-5-2011. (Destaquei).
E, na espécie, constata-se que o pedido de ingresso na ação, formulado pelo Município de Barra do Garças, ocorreu, somente, na data de 22 de março de 2022, ou seja, depois de já realizado o julgamento da ADI pelo colegiado, ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, e publicado em 16 de março de 2022, de sorte que houve, a toda evidência, a preclusão consumativa do mencionado requerimento.
Não bastasse, tenho que o pedido de ingresso foi formulado com a expectativa de possibilitar a interposição do Recurso de Embargos de Declaração, no entanto, segundo a orientação do STF, o amicus curiae não detém legitimidade para opor o referido recurso, mesmo diante da atual redação do artigo 138, § 1o, do CPC. Confira-se:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Amicus curiae. Impossibilidade de interposição de recursos por amicus curiae em procedimentos de controle objetivo de normas. Manutenção dessa orientação nos recursos apresentados sob a égide do CPC/15. Não conhecimento dos embargos de declaração. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de não se reconhecer ao amicus curiae legitimidade para interpor recursos em sede de controle objetivo de normas, ainda que se trate de embargos de declaração. 2. Esse entendimento se manteve mesmo nos casos em que o recurso foi apresentado já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, consoante orientação firmada no julgamento da ADI no 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (ADI 3884 ED, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, processo eletrônico, DJe-098, divulg. 21-05-2021, public. 24-05-2021).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE EM PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INAPLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 138 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (ADI 2914 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico, DJe-210, divulg. 24-08-2020, public. 25-08-2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE – ILEGITIMIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1o, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 3239 ED-segundos, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, processo eletrônico, DJe-055, divulg. 12-03-2020, public. 13-03-2020, republicação: DJe-028, divulg. 12-02-2021, public. 17-02-2021).
Forte nessas razões, e sem mais delongas, indefiro o ingresso do Município de Barra do Garças como amicus curiae, nos termos do artigo 7o, § 2o, da Lei Federal n. 9.868/1999, e, de consequência, não conheço dos Embargos de Declaração, por ele interpostos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.